Tribunal: TJDFT
Processo: 0047899-34.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0047899-34.2014.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE EUSTÓRGIO LUIZ ALVES GUIMARÃES DECISÃO ESPÓLIO DE EUSTÓRGIO LUIZ ALVES GUIMARÃES, em petição de ID 44588830, insurge-se contra a decisão de ID 13037579, que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário pelo Tema 381 do STF. Para tanto, afirma que, em nenhum momento, houve discussão acerca da aplicabilidade do Estatuto do Idoso ao caso concreto. Nesse contexto, pugna pelo chamamento do feito à ordem, a fim de que o curso do processo seja retomado, a fim de se obter a decisão definitiva de mérito. A parte recorrente manifestou-se à ID 45190725. É o relatório. A insurgência merece acolhida, pois, em detida análise, verifica-se que o pleito não aborda a tese afetada ao rito dos repetitivos. Assim, privilegiando os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, e da efetividade, revogo a decisão de ID 13037579, tão somente quanto ao apelo extraordinário, e passo à nova análise de sua admissibilidade. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. PRELIMINAR DE NÃO CONHECI9MENTO DO RECURSO. REJEITADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REJUSTE DAS MENSALIDADES. ABUSIVIDADE RECONHEDIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. A regra do art. 10, § 2o da Lei n. 8.906/1994, se desatendida, não vicia a representação processual; tão somente sujeita o infrator a penalidades justo a seu órgão de classe, por se tratar de infração disciplinar, prevista no art. 34, I da mesma lei. O c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, por meio do enunciado da Súmula 469. Tal entendimento também se aplica para as sociedades civis sem fins lucrativos, que operam sob o modelo de autogestão. Não há arbitrariedade para a fixação de novas faixas etárias iniciadoras dos valores de contribuição mensal, quando tal alteração se encontra em obediência com o que regulamenta a Resolução Normativa RN n. 63/2003, da ANS. É idôneo o reajuste de mensalidade de plano de saúde de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do participante. Entretanto, tais reajustes não poderão ser desarrazoados, de modo que o consumidor seja onerado em demasia, em descompasso com o equilíbrio do contrato e com a boa-fé objetiva, observando, para tanto, alguns parâmetros, como a expressa previsão contratual. A cobrança com base em alteração contratual, inicialmente aceita pela outra parte, afasta a má-fé, e por consequência, a aplicação do valor dobrado previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, porquanto o acórdão combatido aplicou o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) a contrato perfeito e acabado antes da vigência dos diplomas legais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário não merece prosseguir em face da apontada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora a parte tenha se desincumbido do ônus da arguição da repercussão geral, pois “1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas no 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” (ARE 1.384.732 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe de 29.6.22). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014